Tribunal: TJDFT
Processo: 0737314-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737314-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Nacional – Cooperativa Central Agravada: Célia Maria Marinho Martins Amaral de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa Unimed Nacional – Cooperativa Central contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0742073-97.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação cominatória proposta por CÉLIA MARIA MARINHO MARTINS AMARAL DE SOUZA em face de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora, que tem histórico de câncer de pâncreas (descoberto e em tratamento desde meados de 2023) e osteoporose, apresentou um quadro álgico dorsal com piora progressiva no último mês e após exames de imagem, ficou evidenciada fratura de L1 e L2 com colapso de até 40% do corpo vertebral com piora do acunhamento nos exames de controle. Informa que apesar da tentativa de tratamento conservador com uso de analgésicos comuns, colete para estabilização da coluna, não houve melhora do quadro, razão pela qual, o médico assistente, concluiu pela necessidade de realização de intervenção cirúrgica e que o plano de saúde negou pedido de fornecimento do tratamento. Decido. A parte autora deve comprovar o pagamento das custas iniciais. Consta dos autos que a requerida não autorizou os procedimentos referenciados especialmente por discordar da técnica adotada pelo médico assistente, entendendo que outras podem ser utilizadas, id 245820363. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades. Conforme relatório médico de id 245820366, “os procedimentos de cifoplastia e vertebroplastia são comprovadamente MUITO SUPERIORES ao procedimento de vertebroplastia além de serem muito mais seguros e com um risco de déficit infinitamente menor. Além disso esses procedimentos são aprovados e estão no ROL da ANS, tornando-os obrigatórios de liberação pelo convênio. A Unimed está MODIFICANDO A TECNICA indicada para tratamento do paciente, assim como esta negando acesso a tratamentos que ja são comprovadamente muito superiores ao indicado pela operadora além de estar submetendo a paciente a um risco desnecessário de deficits neurologicos e ainda negando acesso a um possivel (até mesmo provável) diagnostico de metastase vertebral com alegações fundadas exclusivamente em análise de exame de imagem de uma paciente sabidamente portadora de CANCER DE PANCREAS COM MULTIPLAS METASTASES, colocando a paciente em risco de não receber diagnostico e com isso nao receber o tratamento adequado”. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. Ressalta-se que não sendo o tratamento indicado pelo médico assistente excluído das cláusulas contratuais, não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento, o que é da alçada do médico assistente. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então efetuar o procedimento indicado. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida autorize as cirurgias e materiais indicados na inicial, devendo comprovar o cumprimento da presente decisão no prazo de contestação, sob pena de multa. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Confiro à presente decisão interlocutória força de mandado.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 75826110), que a negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos e dos materiais indicados pela parte autora decorreu da estrita observância às normas técnicas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente à Resolução Normativa no 424/2017, que disciplina a formação de junta médica para dirimir controvérsias técnico-assistenciais. Alega que, diante da divergência entre o médico assistente da autora e o auditor da operadora de saúde, foi regularmente instaurada junta médica na modalidade à distância, tendo o médico desempatador concluído pela ausência de justificativa clínica para os procedimentos solicitados. Ressalta que, nos termos da regra prevista no art. 6o, § 4o, da Resolução Normativa no 424/2017, o parecer do desempatador deve ser acatado, vinculando a operadora. Verbera que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois não há risco imediato de vida ou lesão irreparável à autora, que é portadora da enfermidade há anos e mantém tratamento conservador. Afirma que a decisão agravada impõe à operadora o custeio de procedimentos de alto custo sem comprovação técnica, o que compromete o equilíbrio contratual e pode gerar prejuízo irreversível, dada a dificuldade de ressarcimento em caso de improcedência da demanda. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o provimento do recurso para revogar a tutela antecipada deferida. O comprovante de pagamento do preparo recursal ainda não foi juntado aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico pretendido pela recorrida. Inicialmente verifica-se que a relação jurídica substancial em exame tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas protetivas ao consumo. Isso é o que dispõe o enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." No que concerne à pretensão exercida pela agravada, não há dúvidas de que demonstrou suficientemente a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico de estabilização da coluna vertebral, com o objetivo de evitar o colapso vertebral progressivo, mitigar a dor incapacitante e preservar a funcionalidade motora da paciente. De acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde que atendeu a paciente (Id. 245820362, fl. 2, dos autos do processo de origem) é o seguinte o quadro etiológico médico: “Paciente de 57 anos com histórico de osteoporose e câncer de pâncreas. Paciente muito ativa, realizando atividades diárias com independência. Refere que há 02 meses iniciou quadro álgico dorsal com piora progressiva após 1 mês. Devido ao quadro álgico quando deambula ou senta, diminuiu as atividades que realiza, inclusive reabilitação devido ao quadro álgico. Paciente com queixa álgica intensa, com piora gradual do quadro álgico ao decorrer das últimas semanas. Devido ao quadro realizou investigação do quadro clínico, sendo que os exames de imagem evidenciaram fratura de L1 e L2 com colapso de até 40% do corpo vertebral com piora do acunhamento nos exames de controle. Paciente com quadro álgico limitante, progressivo. Realizou tratamento conservador com uso de analgésicos comuns, colete para estabilização da coluna, sem melhora do quadro.” Percebe-se, portanto, que o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante do quadro de saúde que acomete a ora agravada. Destaque-se que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MATERIAL. KIT DE STENTOPLASTIA EM DECORRÊNCIA DE FRATURA DE COLUNA E DE SUBSTITUIÇÃO DO CORPO VERTEBRAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 1. Ação de conhecimento, com pedidos de danos morais e de fornecimento de materiais cirúrgicos, sob alegação de recusa indevida por administradora de plano de saúde. 1.1. Sentença de procedência, confirmando antecipação da tutela, condenando a ré no fornecimento dos materiais e ainda em danos morais de R$ 10.00,00. 1.2. Apelo da ré, restringindo a matéria devolvia à exclusão ou redução dos danos morais. 2. Da caracterização dos danos morais pela recusa indevida no fornecimento de material cirúrgico. 2.1. São devidos danos morais quando caracterizada a ilicitude da recusa. 2.2. No caso concreto, diante do quadro clínico comprovado pela autora e da necessidade de imediato tratamento, a recusa indevida ao tratamento configura conduta abusiva, indenizável como dano moral in re ipsa, o que dispensa a comprovação de prejuízo. 2.3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida da operadora à cobertura pleiteada pelo segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1040726/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 19/05/2017). 3. Do valor indenizatório pelos danos morais. 3.1. Não deve haver alteração no valor estabelecido para os danos morais, pelo órgão revisor, quando o de origem fixa-o em patamar necessário e suficiente para a prevenção e reparação do dano, atento às peculiaridades da causa. 4.Apelo improvido.” (Acórdão 1026777, 20160710022252APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2017) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Por essas razões é perceptível que as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram-se verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente promova o recolhimento em dobro do preparo recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator